Tribunal: TJMT
Processo: 1025320-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025320-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MELQUIADES GUIMARÃES CAMELO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO JOSÉ DO NASCIMENTO contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse com pedido liminar no 1005665-31.2020.8.11.0055, na 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, ajuizada contra MELQUIADES GUIMARÃES CAMELO, em que se deferiu reintegração de posse.
O agravante aduz, preliminarmente, que “o INCRA é uma autarquia federal, portanto, a justiça estadual é incompetente para julgar a ação, vez que é necessária a presença da autarquia para solução adequada da lide, formando o litisconsórcio necessário, isto posto, a liminar deferida foi realizada por juízo incompetente e deve ser considerada nula, com a determinação da inclusão no polo da referida autarquia, aliada ao reconhecimento da incompetência absoluta do juízo em todos os seus termos”.
Afirma que “o Agravado juntou uma declaração que estaria no lote, porém conforme a prova ora juntada o Agravante possui uma Certidão que confere a clareza e certeza indispensáveis na comprovação de quem realmente está com a posse da área” e que “as fotos anexadas nos autos são retiradas de fora da porteira. Em contraposição seguem fotos do Agravante e de sua família produzindo na referida área”.
Relata que “o Agravado não é e não pode ser possuidor da terra, visto que não é sequer assentado, e não participa dos programas do INCRA e não possui CIPRA”.
Argumenta que, “Tratando-se de assentamento rural destinado à reforma agrária, a ocupação da área pública, quando irregular, não pode ser reconhecida como posse legítima, senão como mera detenção”.
Expõe que “possui certidão do INCRA comprovando que é o verdadeiro assentado e possuidor do lote 149, inclusive com data recente para a constatação da realidade dos fatos de forma inequívoca”.
Fala que “ocupadores irregulares, mesmo com contratos de compra e venda dos terrenos, são obrigados a restituir a terra ao INCRA”.
Esclarece que “jamais foi notificado formalmente sobre a sua situação junto ao INCRA. Todavia, surpreendentemente quando precisou do espelho da unidade familiar com a informação que estaria eliminado desde 2005”, bem como que “jamais assinou a desistência em favor de outro assentado, jamais vendeu e nunca deixou que outro se aproveitasse do lote e jamais vendeu qualquer benfeitoria sem consentimento do INCRA”.
Requer o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada (id. 68164955).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Quanto à preliminar de incompetência, é entendimento desta Câmara de que, por mais que se trate de matéria de ordem pública, deve ser primeiramente aferida em primeiro grau para depois ser suscitada em recurso.
Decisões prejudiciais de mérito ou questões de ordem pública normalmente são aferida a qualquer momento pelo juiz ou em decisão saneadora, mas não se pode, em recurso que versa sobre outra decisão, aferir estas matérias.
Enquanto o juiz de primeiro grau puder apreciar a competência, cabe a este Tribunal aguardar e não suprimir instância.
Em relação à liminar, vejo que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito do agravante, tendo em vista que, a despeito de existir declaração do INCRA declarando-o “parceleiro” no lote em apreço, de 22/06/1999, recentemente tomou ciência de que sua situação de assentado estaria como “eliminado” por “venda de benfeitorias, sem consentimento do INCRA” desde 25/09/2005.
Apesar de ter conseguido a Certidão no 503/2020, de que é assentado no lote desde 15/01/1999, datada de 06/10/2020, não há notícias sobre se sua situação de eliminado foi desfeita.
Ademais, o agravado Malquiades também tem declaração do INCRA dizendo ser ele o ocupando do lote em referência, certidão anterior a esta juntada pelo agravante, pois a do autor é de 16/09/2020. Esta discrepante contradição do órgão público é duvidosa, mas não confere a posse ao agravado na maneira que alega, ante a informação de que foi eliminado em 2005, ainda objeto de impugnação junto ao INCRA, como por ele mesmo alegado.
As fotografias, em que estaria trabalhando ou ocupando o imóvel com familiares, não convencem acerca de sua posse desde 1999, já que é ele quem ocupa o imóvel atualmente, podendo ser fotos contemporâneas. As fotos aparentam ser recentes, e não existem fotografias que reportam à décadas atrás, já que diz possuir o bem há mais de 20 (vinte) anos.
Tendo o agravado certidão do INCRA, dizendo ser ele o ocupante do imóvel, não se pode dizer ser mero detentor.
Portanto, entendo prudente a manutenção da decisão agravada neste momento, até maiores esclarecimentos e julgamento do mérito.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Defiro a justiça gratuita ao agravante.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora